Tribunal: TJMT
Processo: 0031231-56.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
AGLAÉ TANIA GOLLIN E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 151579/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – HABEAS DATA – PEDIDO DE ACESSO A CONTRATOS RESCINDIDOS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS - PERDA DE OBJETO – LIMINAR SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da liminar, ainda que se mostre satisfativa, constitui decisão precária, necessitando de confirmação pela decisão de mérito, visto ser passível, ainda, de revogação.
A demora na prestação da informação no prazo entabulado pela norma, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do impetrante, tornando-se lídima a concessão da medida pretendida.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
AGLAÉ TANIA GOLLIN E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Habeas Data n. 31231-56.2011.8.11.0041, movida por Aglén Tânia Gollin, Walberte Aparecida da Silva e Rita de Cássia Benicasa, julgou procedente a ação determinando que a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, as cópias dos contratos de trabalho solicitado pelas Impetrantes.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que a liminar, satisfativa, determinou a entrega de todos os documentos solicitados à inicial, assim, defende que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto para julgar extinta a ação.
Portanto, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e julgar extinto o processo sem o julgamento do mérito diante da perda do objeto.
Por sua vez, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme se extrai da certidão de decurso de prazo de fl. 104.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 111/113).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Habeas Data n. 31231-56.2011.8.11.0041, movida por Aglén Tânia Gollin, Walberte Aparecida da Silva e Rita de Cássia Benicasa, julgou procedente a ação determinando que a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, as cópias dos contratos de trabalho solicitado pelos Impetrantes.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que a liminar, satisfativa, determinou a entrega de todos os documentos solicitados à inicial, assim, defende que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto para julgar extinta a ação.
Portanto, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e julgar extinto o processo sem o julgamento do mérito diante da perda do objeto.
Pois bem.
Consta dos autos, que as Impetrantes exerceram cargo de educadoras do PROJOVEM, programa coordenado pela Secretaria Municipal de Cuiabá, pelo período variado entre 2005 a 2010, sendo os contratos rescindindo sem que percebessem, segundo eles, as verbas rescisórias, de modo que requerem informação a respeito dos seus contratos, nos termos do artigo 1o, da Lei n.9.507/97.
Verifica-se que os Impetrantes fizeram pedido administrativo ao órgão municipal para solicitar que lhes fossem fornecido cópias dos contratos de prestação de serviço, todavia não obtiveram resposta.

É cediço que todos têm direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, conforme preconiza o inc. XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do que preconiza o art. 5o, XXXIV, “b”, da Carta Maior.
Vejamos como dispõe o dispositivo legal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
E tal assertiva se mostra compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado com a rigorosa observância dos princípios sensíveis expressamente dispostos no art. 37 da Carta da República, com a especial atenção ao princípio da publicidade.
De outro giro, com o escopo de dirimir situações como a presenciada nos autos, o legislador ordinário fez editar a Lei no. 12.527/2011, popularmente conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, a qual garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, bem como concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.
De igual modo, o art. 3o da supradita Lei estabeleceu, entre suas diretrizes, a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”, o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”; e, ainda, o “desenvolvimento do controle social da administração pública”.
Nesse contexto, estabelece o art. 11 da Lei no. 12.527/2011 que o acesso à informação requisitada deve ser imediato, desde que a mesma esteja disponível, ou, na sua impossibilidade, em prazo não superior à 20 (vinte) dias. In verbis:
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
Por fim, cabe ressaltar que o §4o do art. 11 da Lei de Acesso à Informação, dispõe acerca da possibilidade de negativa de fornecimento apenas quando se tratar de dado total ou parcialmente sigiloso, senão vejamos:
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
(...)
§4o. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
No caso dos autos, as Impetrantes fizeram pedido administrativo ao órgão municipal para solicitar que lhes fossem fornecido cópias dos contratos de prestação de serviço, todavia, pelos documentos juntados nos autos, não obtiveram resposta.
Logo, indiscutível que o ente público se encontrava em mora, pois o prazo legal de 20 (vinte) dias para uma resposta foi fulminantemente ultrapassado, razão pela qual a demora na prestação da informação no prazo entabulado, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do impetrante, tornando-se legítima a concessão da medida pretendida.
Nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – HABEAS DATA – CONCESSÃO DA ORDEM – ACESSO AO PROCESSO FISCAL GERADOR DE DÉBITO FISCAL LANÇADO NA CONTA DO CONTRIBUINTE – INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 5o. LXXII, DA CRF E NO ARTIGO 7o DA LEI N. 9.507/1997 – DEFERIMENTO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.
O remédio constitucional do Habeas Data é instrumento de proteção do direito da personalidade, cujos dados, passíveis de serem conhecidos ou retificados, devem se referir, exclusivamente, à pessoa do impetrante, nos termos do inciso LXXII do art. 5o da Constituição da República.

(N.U 1021073-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)
No que tange ao argumento de que houve perda do objeto em razão da característica satisfativa da medida liminar, tenho que não merece amparo.
Isso porque, a concessão da liminar, ainda que se mostre satisfativa, constitui decisão precária, necessitando de confirmação pela decisão de mérito, visto ser passível, ainda, de revogação.
Corroborando com este entendimento, colaciono julgados deste E. Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELA DE IPVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CUMPRIMENTO APÓS DEFERIMENTO LIMINAR – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL – ARTIGO 151, II DO CTN – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da ação, se a satisfação apenas aconteceu por força da concessão da liminar, ou seja, decisão precária, ainda que satisfativa, passível, ainda, de revogação.
Comprovado o depósito integral do montante da dívida inscrita em dívida ativa, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, bem como a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é medida de se impõe.
(N.U 1010400-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO LIMINAR CONCEDIDO – PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA – NÃO ACOLHIMENTO – PERDA DE OBJETO QUE NÃO SE VERIFICA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO QUANTO À LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – MÉRITO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO JUSTIFICADO EM ATESTADO MÉDICO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.
“O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.” Precedente STJ.
O indeferimento do pedido de adiamento da Sessão do Tribunal do Júri, que se mostrou devidamente justificado meio de atestados médicos que comprovam o debilitado estado de saúde da paciente, constitui cerceamento de defesa, ainda quando comprovado nos autos que a paciente é a única advogada constituída, bem como levando-se em consideração o manifesto pedido do réu pela presença da causídica em plenário.
(N.U 1011772-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR